Tribunal: TJPA
Processo: 0819636-92.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819636-92.2018.8.14.0301

APELANTE: TAGIDE TURISMO LTDA

APELADO: FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATAS. RELAÇÃO COMERCIAL COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente ação de cobrança promovida por agência de viagens, visando à satisfação de débito representado por cinco duplicatas inadimplidas, emitidas em decorrência de relação contratual entre as partes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa por não realização de prova testemunhal requerida;

(ii) examinar o cabimento da gratuidade de justiça postulada pela empresa ré;

(iii) avaliar a suficiência do conjunto probatório quanto à existência da dívida cobrada e à inadimplência da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não restou configurado o cerceamento de defesa, porquanto a ausência de testemunha na audiência decorreu da inércia da parte ré.

4. Ainda que produzida, a prova testemunhal não teria o condão de afastar o conteúdo probatório robusto constante dos autos, que comprova a relação contratual e o inadimplemento.

5. O pedido de justiça gratuita foi deferido, diante da documentação apresentada.

6. Ausente demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

7. Sentença mantida em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de testemunha por falha técnica não configura cerceamento de defesa quando não há requerimento de redesignação e a prova testemunhal é irrelevante frente à suficiência documental.

É cabível a cobrança de duplicatas devidamente comprovadas por e-mails e documentos não impugnados pela parte ré.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 455, §2º; 85, §11; 98.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0819636-92.2018.8.14.0301, em que são partes Recorrente: Tagide Turismo Ltda. e Recorrida: Flytour Agência de Viagens e Turismo Ltda.:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença proferida, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por TAGIDE TURISMO LTDA. em face da sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por FLYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., por meio da qual o juízo de origem julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento do valor de R$ 205.808,98, referente a cinco duplicatas inadimplidas, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id. 16271497), a apelante sustenta, em síntese:

(i) Cerceamento de defesa, ao argumento de que não teria sido oportunizada a produção de prova testemunhal por falha na audiência on-line, durante a pandemia, onde tanto o representante legal quanto a testemunha não teriam conseguido conexão;

(ii) Nulidade da sentença por supressão de fase instrutória relevante;

(iii) Pedido de concessão de justiça gratuita com base na atual situação econômica da empresa, alegando dificuldade financeira decorrente da pandemia da COVID-19, inclusive juntando documentação;

(iv) Mérito: afirma que não restou comprovada a responsabilidade da empresa pelas compras que deram origem às duplicatas cobradas, requerendo a reforma da sentença e a improcedência da demanda.

Em contrarrazões (Id. 16271502), a parte apelada pugna pelo não conhecimento da apelação por intempestividade, aduzindo que o recurso foi interposto fora do prazo legal. Subsidiariamente, impugna o pedido de gratuidade de justiça, alegando ausência de prova da hipossuficiência econômica, bem como refuta a alegação de cerceamento de defesa, sustentando que a parte ré foi regularmente intimada da audiência e que a ausência da testemunha se deu por culpa exclusiva da própria parte. Ao final, requer a manutenção integral da sentença proferida.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. Rejeita-se, de início, a preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões, tendo em vista que a recorrente demonstrou a existência de suspensão de prazos processuais em razão de feriado (Corpus Christi), cuja contagem encerrou-se em 19/06/2023, data do protocolo recursal.

A apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária com base no art. 98 do CPC/2015, sustentando grave crise econômica agravada pela pandemia. Comprovada a insuficiência pelos documentos apresentados, defiro o pleito.

Sustenta a apelante que houve indeferimento da prova testemunhal essencial à comprovação de sua tese, o que caracterizaria cerceamento de defesa. Ocorre que, conforme se verifica da ata de audiência (ID. 29503941), a parte ré deixou de apresentar suas testemunhas na audiência online designada, sob a justificativa de dificuldades técnicas para conexão. O juízo considerou a prova preclusa, diante da ausência injustificada das partes e testemunhas, nos termos do art. 455, §2º, do CPC:

Ainda que alegue ter havido falha na conexão, a parte não apresentou requerimento tempestivo de redesignação ou prova inequívoca de dificuldades técnicas. Ressalta-se que não houve indeferimento arbitrário da prova, mas sim a perda da oportunidade por inércia ou falha da própria parte.

Assim, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Ademais, cumpre registrar que, ainda que fosse oportunizada a produção da prova testemunhal requerida, esta não teria o condão de infirmar o robusto conjunto probatório documental constante dos autos, o qual evidencia a existência da relação contratual entre as partes e a inadimplência da ré quanto às duplicatas apontadas. A parte ré deixou de comprovar qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, sobretudo o efetivo pagamento do débito, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC. Assim, mostra-se irrelevante a produção da referida prova oral diante da suficiência da prova documental.

No mérito, a sentença deve ser mantida. A autora demonstrou, com a juntada de documentos, a emissão de cinco duplicatas em face da ré, com valores e vencimentos discriminados. A ré não negou de forma específica a relação comercial, tampouco apresentou prova de pagamento ou de que os bilhetes não foram solicitados por sua empresa.

A alegação de ausência de comprovação da origem das transações foi devidamente refutada na réplica, que apontou que os e-mails com os pedidos de passagens estavam vinculados ao nome fantasia da ré (“Mundial Online”), sem que essa tenha impugnado tal fato de forma eficaz.

Nos termos do art. 373, II, do CPC:

“Compete ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Não tendo a ré logrado êxito em demonstrar qualquer excludente de responsabilidade, e havendo robusto conjunto probatório em favor da tese autoral, impõe-se a manutenção da sentença de procedência.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários de sucumbência aplicados em face da apelante, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026